Tribunal: TJDFT
Processo: 0016902-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCABIMENTO. TEMA 970 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO PECULIAR NOS AUTOS. ADMITIDA DESISTÊNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DE RETENÇÃO. CABÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DIREITO DE RETENÇÃO DE 25%. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL REDUZIDO. RAZOABILIDADE.

1. A relação jurídica é de consumo pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré figura no contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção como vendedora, comercializando no mercado de consumo bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final;

2. No caso em tela, há particularidades no processo. Primeiro, porque a parte demandante pretende a rescisão do contrato por culpa da construtora. Segundo porque tal pedido de rescisão foi realizado apenas após a data de averbação do habite-se, ocasião em que o imóvel se encontrava disponível para efetiva entrega. Terceiro porque a unidade imobiliária objeto da lide, em razão da decisão de antecipação de tutela que suspendeu os pagamentos das parcelas pelo Autor, foi liberada para alienação a terceiros, não estando mais disponível para entrega. 2.1 Diferente do que defende o apelante, tal resolução, não há como ser realizada com culpa da ré, já que o pleito de rescisão apresentado somente após a data da averbação do habite-se e entrega do bem, de modo a ser necessário considerar a rescisão neste caso sem culpa da ré.

3. Nesse ponto, destaco desde logo que o presente entendimento não enseja em qualquer julgamento extra ou ultra petita no processo, e tampouco representaria questão de inovação recursal. 3.1 Verifico que o pedido de rescisão contratual unilateral restou manifestado pelo autor, ora apelante, sendo que o fundamento de culpa da apelada pelo atraso na entrega do imóvel, consubstancia-se, apenas, em causa de pedir. 3.2 Isso porquê além de realizar pedido expresso de rescisão contratual, quando da petição inicial, seu desinteresse na manutenção da avença restou evidente ao pleitear antecipação de tutela com a consequente liberação do imóvel para venda a terceiros, pedido, que inclusive, restou deferido em sede de Agravo de Instrumento 3.3 Firmada tal conclusão, nesse ponto, em razão do pleito de rescisão do contrato ter sido realizado após a data de averbação do habite-se e consequentemente da entrega do bem, a rescisão há que ser feita por desistência da parte Autora.

4. Não há que se falar em retenção de 25% do valor pago pela compradora, uma vez que tal percentual representa uma onerosidade excessiva em desfavor do comprador, de modo a possibilitar a redução do percentual para 10% (dez por cento) da totalidade do valor pago pelo requerente, levando-se em conta que o vendedor fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo.

5. Apelo parcialmente provido.